Tribunal: TJDFT
Processo: 0740020-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. SECRETÁRIO DE SÁUDE DO DF. LEGITIMIDADE. INTERNAÇÃO EM UTI CORONARIANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.

I. O Secretário de Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança no qual o impetrante visa à internação em leito de unidade de terapia intensiva (UTI).

II. A Constituição da República assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88).

III. Nas hipóteses em que se verifica a má prestação do serviço público de saúde, como no caso em que há desídia administrativa em fornecer a unidade de internação e tratamento adequados ao quadro clínico do paciente, incumbe ao Poder Judiciário assegurar os meios necessários a conferir efetividade ao direito previsto no art. 196 da Constituição Federal, essencialmente vinculado à noção de vida digna, sem que haja ofensa ao princípio da separação de poderes, tampouco ao da isonomia e ao da impessoalidade.

IV. Segurança concedida.